Tribunal: TJES
Processo: 5002652-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: LORENA TEIXEIRA SILVA GERMANO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002652-62.2022.8.08.0024
Origem
: 7º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO
: LORENA TEIXEIRA SILVA GERMANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato da autora/recorrida ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré/recorrente, em virtude de suposta dívida referente à cobrança de fatura de telefone no valor de R$ 109,20 (cento e nove reais e vinte centavos). Todavia, a autora fazia uso do serviço pré-pago, não sendo devida a fatura cobrada, motivo pelo qual o Juízo de piso acolheu parcialmente seus pedidos, de modo a declarar a inexistência de débitos quanto à linha telefônica 27 99932-4780, bem como condenar a ré/recorrente no pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2).
Recurso inominado apresentado pela ré, que atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. A ré/recorrente aduz que o valor cobrado é devido pela parte autora, uma vez que esta contratou novo plano e fazia uso dos serviços. Pugna pela reforma da sentença no sentido de julgar improcedente o pedido apresentado na exordial, sob a alegação de que a parte autora não apresentou documento que comprove a negativação junto ao SPC/SERASA, bem como não houve tentativa de resolver o conflito extrajudicialmente. Caso seja mantida a sentença, a ré requer seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, não houve contrarrazões da parte autora, apesar de devidamente intimada.

(3).
A lide trata de negativação indevida do nome da autora, realizada pela ré, por serviço de telefonia não utilizado, na medida em que a autora possuía plano pré-pago e solicitou a portabilidade da linha para outro operadora. No entanto, por falha interna da ré, foi realizada vinculação da linha para plano pós-pago, o que não foi solicitado pela autora. Nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. Ao contrário do que alega a parte ré, a autora trouxe aos autos todas as provas necessárias para ser reconhecido o seu direito. Inclusive, em atendimento administrativo, há confissão da ré no que se refere à falha interna da operadora. Quanto à comprovação da negativação indevida em si, há comunicado da Serasa Experian nesse sentido. Portanto, existem documentos que comprovam a falha na prestação do serviço e a inscrição em dívida ativa. Dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, é acertado o ato sentencial no que diz respeito à condenação a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(4).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(5).
Por força da sucumbência recursal, supedaneada tanto no art. 55 da Lei 9.099/95 quanto na orientação do Enunciado Cível 96 do FONAJE [
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
], condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.